Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724250-16.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: THALICE MENESES SOARES EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thalice Meneses Soares contra decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento n. 0708647-70.2025.8.07.0009, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. A embargante fundamenta o recurso nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, alegando que a decisão impugnada padece de omissão relevante, pois não teria enfrentado argumentos essenciais expostos no agravo, especialmente quanto ao risco concreto de conflito de decisões judiciais e de eventual cancelamento do processo de origem. Sustenta que a ausência de suspensão pode gerar atos processuais contraditórios, inclusive com formação de coisa julgada em desconformidade com o desfecho futuro do recurso ainda pendente, além de potencial violação ao direito de acesso à jurisdição, conforme garantido no art. 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal. A embargante requer a reapreciação do pleito de efeito suspensivo, afirmando que o perigo de dano grave e de difícil reparação não foi adequadamente sopesado na decisão ora impugnada. Alternativamente, para fins de prequestionamento, postula o pronunciamento expresso sobre os arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, os arts. 5o, incisos XXXV e LIV, da CF/88, e a Súmula 735 do STF. É o relatório. Decido. Não assiste razão à parte embargante. A decisão atacada examinou adequadamente os requisitos exigidos para concessão da tutela recursal de urgência (art. 1.019, I, do CPC), concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, pela inexistência de demonstração suficiente de probabilidade do direito invocado e de risco de dano grave ou de difícil reparação. O simples fato de a parte discordar do resultado do juízo sumário de cognição não configura omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida. Quanto ao suposto risco de conflito de decisões ou de eventual coisa julgada contraditória, trata-se de ilação genérica, destituída de elementos concretos que a sustentem, e que tampouco foi desconsiderada na análise do pedido liminar. A mera menção à existência de possível prejuízo futuro, sem demonstração robusta e objetiva, não impõe ao julgador o dever de se manifestar sobre todos os fundamentos aventados pela parte, desde que já tenha encontrado razão suficiente para a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV, do CPC. Ressalte-se que a argumentação da recorrente parte da premissa de que a concessão do efeito suspensivo seria a única solução juridicamente admissível para o caso, conclusão que não encontra respaldo na realidade fática dos autos, tampouco na legislação vigente. Ademais, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados, quando a matéria neles versada já se encontra implicitamente apreciada na fundamentação da decisão. Ainda assim, registre-se que foram observados os princípios do devido processo legal (Constituição Federal, art. 5o, LIV), do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), bem como os critérios legais para concessão de tutela de urgência (arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC). Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator